Tribunal: TJSP
Processo: 2274725-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274725-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante RODRIGO
COCO, são agravados CLÁUDIO FERNANDO PRADO SANTOS e ANA
CAROLINA RAMALHO DA SILVA PRADO SANTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
Voto no 43.324
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.26.0000
Comarca de Ourinhos
Agravantes: Neusa Maria Siqueira Coco e outros
Agravados: Cláudio Fernando Prado Santos e outra

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Penhora. Renúncia por executados de bens
havidos por herança. Ineficácia do ato, pelo notório intuito de
fraudar à execução. Fato incontestável de que o grau de
parentesco próximo dos contemplados é presuntivo de
conhecimento da insolvência dos renunciantes. Determinação
da constrição que é irrefutável. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por exequentes, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial, e buscam a reforma da decisão que não determinou de plano
a penhora de bens dos devedores que foram objeto de renúncia do

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
respectivo quinhão, estes de inventário em razão da morte de sua titular,
mãe da coexecutada.
Sustentam os agravantes que o ato de disposição por
devedores já citados importa fraude à execução, ineficaz em face de seus
credores, dando-se destaque que os contemplados, pelo grau de parentesco
próximo, se presumem conhecedores da insolvência.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Têm razão os agravantes porque, por ora, é sem explicação a
renúncia de bens imóveis situados em São Paulo pelos executados, dos
quais se tornaram titulares em razão da morte mãe da coexecutada.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
Em suma, uma vez já instaurado há muito o processo da ação
de execução de título extrajudicial, sem até hoje estar garantido o juízo,
nada justificaria em tese a renúncia à herança de bens imóveis localizados
na cidade de São Paulo, de valor considerável induvidosamente, renúncia
essa em favor de irmãos da coexecutada.
A jurisprudência tem se orientado no sentido da ineficácia de
doação de bens por devedores a familiares próximos, por presumir a fraude
à execução, inescusável diante da natural ciência de que tem o parente
contemplado da situação de insolvência do doador.
Em tais circunstâncias sequer tem aplicação o entendimento
constante da súmula no 375 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, e tudo
isso sem deslembrar que ela estabelece apenas uma presunção relativa de
não ciência do adquirente do estado de insolvência do alienante quando

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
inexiste registro de penhora de bens à margem da respectiva matrícula.
Não é olvidado que, depois da introdução do parágrafo 4o do
artigo 659, do Código de Processo Civil de 1973, é o registro da penhora,
no Cartório de Registro de Imóveis, o marco definidor de presunção
absoluta de conhecimento por terceiros da pendência de litígio em face do
alienante.
O que se colhe dessa intenção legislativa nada mais é que
preservar a boa-fé do adquirente, até porque, para lhe presumir o estado de
ânimo contrário não é bastante o ajuizamento de demanda em face da
alienante e até o conhecimento somente por este de pendência de demanda
contra si. Enfim, a má-fé precisa ser do adquirente e não do alienante.
O ônus de demonstrar a má-fé na aquisição tida como dada em
fraude de execução define-se de acordo com as circunstâncias de cada

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
caso, ao menos depois da introdução do referido dispositivo legal no
sistema positivo brasileiro.
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em comentário a essa
nova regra, deu conta de que, no respectivo projeto de lei, ficou justificado
que a intenção da inscrição da penhora no Registro de Imóveis, era
prevenir futuras demandas com a alegação de fraude, tão frequente no
foro. A formalidade, assim, não é requisito de eficácia da penhora, embora
o seja para estendê-la a terceiros.
Em outros termos, a presunção de boa-fé do adquirente é
sempre presumida, se aquisição se deu antes da inscrição da penhora no
Cartório de Registro de Imóveis. Será afastada de modo irretorquível, se
ocorreu após.
Destaca o mesmo processualista que a publicidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
processuais passa assim a ser insuficiente, como regra de pressuposição da
ciência da pendência de demanda. Assinala em seguida que a consequência
prática disso é a inexistência de fraude de execução em tais circunstâncias.
Não dá como absolutas tais presunções, e anota que tudo vai
implicar distribuição de ônus de prova.
Como corolário dessa lição, forçoso é concluir que a dúvida,
nas circunstâncias, não se solve em favor do credor, que tem o ônus de
provar a má-fé da adquirente, isso em princípio, por pressupor a falta de
ciência do adquirente quanto ao estado de insolvência do devedor.
Porém, pelo conhecimento de que se tem extraído desse nosso
viver, não se pode negar que a pessoa contemplada por doação ou renúncia
de herança, pelo grau de parentesco próximo com o renunciante ou doador,
tem conhecimento do estado de insolvência deste, de modo que a inversão

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2274725-78.2019.8.26.0000
do ônus de prova ocorre em hipóteses como a dos autos, de modo que aos
beneficiados cabe a comprovação de sua boa-fé por meio dos embargos de
terceiro, se vêm a ser alcançados em seu patrimônio injustamente em razão
de processo de que não participaram.
Assim, impõe-se determinar a realização de todos os bens que
foram objeto de renúncia pelos devedores.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator